Tribunal: STF
Processo: MS 20498
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
- Mandado de Segurança.
         Direito liquido e certo.
1.       E corrente, na  doutrina  e  na  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal, o entendimento segundo  o  qual  não  se  presta  o
mandado de segurança a desconstituição de ato, que não  possa  trazer
proveito   aos   impetrantes.   Menos   ainda   quando   a   eventual
desconstituição acabaria por extinguir os cargos que reclamam.
2.       Se o provimento dos litisconsortes passivos, nos  cargos  de
Assistente   Legislativo,   Classe   "B",   resultou   de    manobras
inconstitucionais, ilegais ou abusivas,  pode  tal  ato  ser  anulado
pelas vias proprias. Mas não tem os  impetrantes  direito  liquido  e
certo de se investir em  tais  cargos,  se  concorreram  para  outros
(Classe "A", inicial) ja ocupados por concorrentes que os  precederam
na classificação.
3.       Mandado  de  segurança  indeferido,  por  maioria  de  votos
(desempate).